Tribunal: TJSP
Processo: 1008703-67.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da questão envolvendo a necessidade do exaurimento da via administrativa em razão do julgamento do mérito do RE no 631.240/MG – Tema no 350 do STF – Provimento mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235944
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008703-67.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante FABIO MUNHOZ
BARROZO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
entendimento adotado no V. Acórdão anterior. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008703-67.2016.8.26.0348 - Voto no 24.299-RE
2
Voto no 24.299-RE
Apelação no 1008703-67.2016.8.26.0348 (Mauá)
Apelante: Fabio Munhoz Barrozo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Acidente do Trabalho Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da
questão envolvendo a necessidade do exaurimento da via
administrativa em razão do julgamento do mérito do RE no
631.240/MG Tema no 350 do STF Provimento mantido.
Em cumprimento à decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, diante do julgamento definitivo do
mérito do RE no 631.240/MG, Tema no 350, STF, DJe de 03/09/2014, no qual
firmado o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou
lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise e ante o posicionamento adotado, os
autos foram devolvidos à Turma julgadora para realização do juízo de
retratação, em razão do disposto no art. 1.040, inc. II, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
Reexaminando os autos a Turma Julgadora ajusta
que apreciou a matéria em estrita observância ao que ficou delineado no
Tema no 350 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008703-67.2016.8.26.0348 - Voto no 24.299-RE
3
Com a decisão proferida no RE no 631.240/MG,
busca-se a comprovação da resistência da autarquia ou de sua omissão para
justificar a utilização da via judicial para atingir o benefício almejado.
Em que pesem todos os argumentos ventilados pelo
trabalhador, tal resistência/omissão não foi demonstrada. Neste sentido, o
Colegiado ao apreciar seu recurso de apelação a fls. 41 foi enfático ao afirmar
que:
“Não há notícia de pedido de prorrogação do auxílio-
doença, tampouco indeferimento administrativo de outro benefício.
Por seu turno, na data da propositura da ação
(26.09.2016) o benefício já estava suspenso há mais de três anos.
Portanto, não há comprovação da resistência da
autarquia na concessão do benefício pleiteado.
Com efeito, é garantia constitucional que nenhuma
lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação judicial (artigo 5o,
inciso XXXV).
No caso, trata-se de ação acidentária objetivando a
reparação de dano ao patrimônio físico do trabalhador em razão de trauma
por ele sofrido no exercício de suas atividades laborativas.
Verifica-se que há matéria fática a ser considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008703-67.2016.8.26.0348 - Voto no 24.299-RE
4
para análise da administração (INSS)”.
Partindo dessa premissa, salvo juízo em contrário,
nada há que ser modificado, mantendo-se o entendimento anteriormente
adotado.
Diante do exposto, pelo meu voto, mantém-se o
entendimento do V. Acórdão anterior.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator